Tribunal: TJSP
Processo: 2365945-84.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Confissão/Composição de Dívida
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Competência territorial – Declinação de ofício – Inadmissibilidade – Súmula n. 33, do STJ – Observação quanto à possibilidade de a matéria ser arguida em preliminar nos embargos à execução ou prorrogada – Alteração trazida pela Lei n. 14.879/2024 que, em princípio, não tem aplicação retroativa – Decisão anulada, de ofício, com

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Competência territorial – Declinação de ofício – Inadmissibilidade – Súmula n. 33, do STJ – Observação quanto à possibilidade de a matéria ser arguida em preliminar nos embargos à execução ou prorrogada – Alteração trazida pela Lei n. 14.879/2024 que, em princípio, não tem aplicação retroativa – Decisão anulada, de ofício, com observação e recurso prejudicado.